Tribunal: TJMT
Processo: 1031604-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031604-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a determinação de baixa do bloqueio judicial do veículo apreendido, mantendo no mais a sentença e majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há contradição no reconhecimento da legitimidade passiva do credor fiduciário para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo;

(ii) verificar se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 1.361 do CC e do princípio da intranscendência subjetiva das sanções (CF, art. 5º, XLV);

(iii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do limite temporal do art. 328, § 5º, do CTB às despesas de estadia; e

(iv) avaliar se houve excesso na fixação dos honorários advocatícios recursais.

III.
Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. Não há contradição no reconhecimento da legitimidade passiva do credor fiduciário, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou que a obrigação de custear despesas de remoção e estadia decorre da natureza
propter rem
da propriedade fiduciária (CC, art. 1.361).

5. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções (CF, art. 5º, XLV) não se aplica ao caso, pois não se trata de penalidade imposta ao credor fiduciário, mas de obrigação inerente à propriedade do bem.

6. O acórdão analisou a aplicabilidade do art. 328, § 5º, do CTB e afastou sua incidência, esclarecendo que a limitação temporal de seis meses se aplica apenas às apreensões administrativas por infração de trânsito, e não às determinadas judicialmente.

7. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação decorreu da expressa previsão do art. 85, § 11, do CPC, sendo compatível com a complexidade da causa e o trabalho adicional em grau recursal.

8. O mero propósito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV.
Dispositivo e tese.

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo, pois sua obrigação decorre da natureza
propter rem
da propriedade fiduciária.

2. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica às obrigações
propter rem
do credor fiduciário.

3. A limitação temporal de seis meses prevista no art. 328, § 5º, do CTB não se aplica a apreensões judiciais.

4. A majoração dos honorários advocatícios recursais é obrigatória, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

5. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLV; CC, art. 1.361; CTB, art. 328, § 5º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp 1817294/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.12.2020; TJ/MT, ED 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para afastar a determinação de baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo apreendido, mantendo no mais a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

O Embargante alega, em síntese:
(i)
contradição quanto à sua legitimidade passiva, argumentando não ser proprietário do veículo, mas mero credor fiduciário;
(ii)
omissão quanto à aplicabilidade do art. 1.361 do CC e do princípio da intranscendência subjetiva das sanções (CF, art. 5º, XLV);
(iii)
omissão quanto à aplicação do limite temporal previsto no art. 328, §5º do CTB às despesas de estadia; e
(iv)
excesso na fixação dos honorários advocatícios.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, além de prequestionar a matéria para fins recursais.

O recurso é tempestivo (ID. 265883269).

Intimada, a Parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não acolhimento dos Aclaratórios
(ID. 267497839).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em tela, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, assim ementado:

“Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO CTB. BAIXA DE GRAVAME JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., condenando o réu ao pagamento de despesas de guincho e estadia de veículo em pátio privado, bem como à obrigação de providenciar a baixa de gravame judicial sobre o automóvel.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em:

(i) definir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder por despesas de remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária;

(ii) estabelecer se é aplicável a limitação temporal prevista no art. 328, § 5º, do CTB, às despesas de estadia; e

(iii) verificar a possibilidade de impor ao credor fiduciário a obrigação de providenciar a baixa do gravame judicial no prontuário do veículo.

III. Razões de decidir

3. O credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia de veículo, considerando sua condição de proprietário fiduciário do bem, conforme o art. 1.361 do CC e entendimento consolidado do STJ, que reconhece a natureza propter rem da obrigação.

4. O limite temporal de seis meses para cobrança de despesas de estadia, previsto no art. 328, § 5º, do CTB, não se aplica ao caso, pois a apreensão do veículo decorreu de cumprimento de ordem judicial em ação de busca e apreensão, e não de infração administrativa de trânsito.

5. A determinação de baixa do gravame judicial sobre o veículo é inexequível, pois cabe ao juízo que ordenou a constrição deliberar sobre sua retirada. Ademais, o credor fiduciário não detém a posse direta do bem, inviabilizando o cumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O credor fiduciário é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículo decorrentes de cumprimento de ordem judicial, dada a natureza propter rem da obrigação.

2. A limitação temporal para cobrança de despesas de estadia prevista no art. 328, § 5º, do CTB, não se aplica às apreensões determinadas judicialmente.

3. A baixa de gravame judicial deve ser requerida perante o juízo que ordenou a constrição, sendo inviável sua imposição em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CTB, art. 328, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp 1817294/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.12.2020; TJ/MT, RAC 1039682-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.05.2024.”

Como se observa, não prospera a tese de que teria havido contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do ora Embargante, visto que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o credor fiduciário, na condição de proprietário resolúvel do bem (art. 1.361 do CC), possui legitimidade para responder pelos encargos decorrentes da apreensão do veículo.

A natureza
propter rem
da obrigação decorre justamente da propriedade fiduciária, que se transfere ao credor no momento da contratação, permanecendo o devedor apenas com a posse direta do bem. Esta circunstância atrai a responsabilidade do proprietário fiduciário pelos encargos relacionados ao bem dado em garantia.

Com efeito, não há que se falar em violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções (CF, art. 5º, XLV), pois não se trata aqui de responsabilização por ato ilícito do devedor, mas sim de obrigação decorrente da própria condição de proprietário do bem.

Outrossim, apesar do esforço argumentativo do Embargante, não se denota qualquer omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do limite temporal de 06 meses previsto no art. 328, § 5º do CTB para cobrança das despesas de estadia, invocando ainda possível efeito confiscatório da cobrança por período indeterminado.

Ao ponto, vê-se que o acórdão abordou especificamente a questão, esclarecendo que a limitação temporal prevista no CTB se aplica, exclusivamente, às hipóteses de apreensão administrativa por infração de trânsito, não incidindo nos casos de apreensão determinada judicialmente, como na espécie.

A distinção é relevante porque o regime jurídico aplicável às apreensões administrativas visa a disciplinar a atuação do poder público no exercício do poder de polícia administrativo, enquanto, no caso em análise, a apreensão decorreu de provimento jurisdicional em ação de busca e apreensão ajuizada pelo próprio credor fiduciário.

O argumento relacionado ao suposto efeito confiscatório da cobrança também não se sustenta, uma vez que as despesas de estadia possuem natureza contraprestacional, remunerando serviço efetivamente prestado pelo depositário, não se confundindo com tributos ou sanções pecuniárias que poderiam ensejar a aplicação do princípio do não-confisco.

Em verdade, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Parte Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(
Ex vi
STF. AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual,
os embargos
,
ainda que para efeito de prequestionamento
,
devem ser rejeitados
.

Ainda, no tocando ao prequestionamento da matéria, esta, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Consigno que, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”
(TJ/MT. ED 1008736-49.2021.8.11.0041. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/04/2024, DJe: 19/04/2024; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
( TJ/MT. ED 1020501-72.2023.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 10/04/2024, DJe: 14/04/2024; g. n.).

Por fim, desnecessária maiores digressões quanto ao questionamento acerca da majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, eis que decorreu da expressa previsão do art. 85, §11 do CPC, que determina a elevação da verba honorária na fase recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Partindo dessa premissa, o percentual fixado (12%) mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho adicional realizado em grau recursal, observando os parâmetros legais e o entendimento consolidado deste Tribunal.

Por todo o exposto, não havendo demonstração de omissão ou contradição no acórdão, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025